Tribunal: TJMT
Processo: 1006136-47.2022.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-04-01
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Tribunal de Justiça de Mato Grosso
Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Agravo de Instrumento no 1006136-47.2022.8.11.0000
Agravante: MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE
Agravado: ESPÓLIO DE EDUARDO APARECIDO EREDIA
Visto.
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo MUNICIPIO DE GAUCHA DO NORTE, face a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga, nos autos da Ação de Desapropriação no 1000534-40.2022.8.11.0044, movida em desfavor do Espólio de Eduardo Aparecido Eredia, que indeferiu a tutela de urgência, consubstanciada na imissão provisória na posse, até a produção de prova pericial para avaliação do imóvel.
Irresignado com a decisão proferida, assevera o Agravante que moveu Ação de Desapropriação visando a imissão na posse de área localizada na Fazenda Nossa Senhora Aparecida, de onde irá extrair cascalho para manutenção das estradas não pavimentadas no Município.
Argumenta que foi decretado estado de calamidade pública pela Prefeitura, tendo em vista as fortes chuvas que assolaram a região.
Sustenta que, encontra-se presente o perigo da demora e o risco ao resultado útil do processo, na medida em que, pretende com a desapropriação, a manutenção da trafegabilidade das vias municipais.
Afirma que, o valor da indenização deve ser realizado no curso da instrução, bastando para o deferimento da imissão na posse, a comprovação da urgência e o depósito do valor prévio apurado pelo Município.
Aduz que, a corroborar a boa-fé do Recorrente, depositou em juízo o dobro do valor apurado como valor de mercado.
Com base nestes fundamentos, pugna pela concessão da antecipação de tutela recursal, determinando a imissão provisória na posse do imóvel com área de 6,22 hectares, localizado no interior da Fazenda Nossa Senhora Aparecida.
É o relatório.
Decido.
Em análise acurada aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, entendo que o pedido de concessão do efeito ativo não merece acolhimento.
Em sede de cognição sumária, não vislumbro a relevância da fundamentação, a demonstrar a plausibilidade do direito.
Vejamos, respectivamente, o disposto na Constituição Federal e no Decreto Lei no 3.365/1941, que dispõe sobre desapropriações por utilidade pública:
“Art. 5o (...)
XXIV - a lei estabelecerá o procedimento para desapropriação por necessidade ou utilidade pública, ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição;”
“Art. 14. Ao despachar a inicial, o juiz designará um perito de sua livre escolha, sempre que possível, técnico, para proceder à avaliação dos bens.
Parágrafo único. O autor e o réu poderão indicar assistente técnico do perito.
Art. 15. Se o expropriante alegar urgência e depositar quantia arbitrada de conformidade com o art. 685 do Código de Processo Civil, o juiz mandará imití-lo provisoriamente na posse dos bens;”
Compulsando os autos, evidencia-se que, o interesse público e a urgência arguidos pelo Município, residem no fato que o imóvel que se pretende a desapropriação, além da localização, possui cascalho, elemento necessário para a manutenção e pavimentação das estradas municipais.
Todavia, ao que parece, eventual material que guarnece a propriedade, no caso, cascalho, não consta expressamente do laudo de avaliação elaborado pelo Município, de forma unilateral, frise-se.
Assim, o deferimento da imissão na posse, implicaria na permissão de extração de material, sem a prévia avaliação dos sedimentos, não sendo possível, mensurar o quanto foi retirado, a posteriori.
Destarte, conforme consignado pelo Juízo a quo, mostra-se imprescindível a prévia avaliação do imóvel, para que seja apurado o valor da justa indenização e então seja deferida a imissão na posse.
De mesmo modo, não restou suficientemente comprovada a imprescindibilidade na desapropriação do imóvel em específico, mostrando-se prudente, o aguardo do contraditório.
Posto isso, não demonstrados, concomitantemente, os pressupostos necessários à concessão da tutela de urgência, de rigor a manutenção da decisão agravada.
Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão da antecipação de tutela recursal.
Comunique-se o juízo de primeiro grau.
Intime-se para apresentar contrarrazões.
Após, colha-se o parecer da Procuradoria Geral de Justiça.
Des. Mario Roberto Kono de Oliveira
Relator